Tribunal: STF
Processo: RE 78187
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-06
Data de publicação: 1974-12-06

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DA LEI N 3.421/58, SENDO QUE O D.L. N. 83/66 NÃO FOI
PREQUESTIONADO. POR IGUAL, TAMBÉM NÃO SE DEBATEU O TEMA PREÇO
PÚBLICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.